Tribunal: STF
Processo: AI 548481
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL TIDO PELO 
   TRIBUNAL DE ORIGEM COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que 
   é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a 
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Falta de 
   prequestionamento das questões relativas ao direito de petição e 
   à garantia da inafastabilidade da jurisdição.
Agravo regimental 
   a que se nega provimento.